Tribunal: STF
Processo: HC 262534
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Claudenir da Silva Gonçalves Júnior em favor de Anderson Antonio de Moura  contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 954.856/RS, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (eDOC 6)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial semiaberto. 



    Informa que “não houve apreensão de arma, dinheiro ou objetos relacionados ao delito. A condenação repousa apenas em relatos testemunhais, muitos deles indiretos, imprecisos e conflitantes entre si”. (p.2)



    Alega que a condenação foi determinada sem a existência de provas concretas do delito, contrariando o principio do in dubio pro reu. (p.3)



    Pleiteia ”a) A concessão da liminar para suspender a execução da pena, expedir contramandado de prisão, garantindo ao paciente aguardar o julgamento em liberdade; e b) Ao final, o reconhecimento da nulidade da condenação, com a absolvição do paciente, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas”. (eDOC 1) 



    É o relatório.



    Decido. 



    Colho do ato coator: 



    “Sendo assim, o conjunto fático não deixa dúvidas do liame existente entre ANDERSON e os agentes que efetivamente abordaram a vítima. Aliás, embora ANDERSON não tenha realizado diretamente o ato de subtrair, isso não importa, para efeitos de responsabilidade pelo crime cometido – em coautoria –, pois, estando os agentes em conluio para a prática do delito, todos respondem pelo evento e seu resultado final. 



    Assim, diante do caderno probatório, não só a autoria é incontroversa, recaindo, estreme de dúvidas, sobre ANDERSON ANTONIO DE MOURA, como também que a ação foi levada a cabo por, pelo menos, três agentes (além de ANDERSON, também participaram do crime os dois indivíduos que abordaram a vítima e possivelmente um quarto indivíduo, que dirigia o automóvel, dando fuga aos demais). E sabido é que, para se caracterizar o concurso de pessoas, desnecessário se faz o ajuste prévio entre os agentes, bastando a adesão de um à conduta do outro, mesmo que esta ocorra durante a empreitada delituosa. 



    Igualmente não prospera o pleito defensivo de afastamento da majorante do emprego de arma. Com efeito, a lesada foi clara, em sua declaração, que um dos agentes portava ostensivamente uma arma de fogo, a qual foi apontada em sua direção, causando extremo temor e garantindo o êxito da empreitada delitiva. Não obstante inexista a apreensão do artefato bélico, isso desimporta ao reconhecimento da causa de aumento, conforme entendimento sedimentado neste órgão fracionário. Interessa, na verdade, é que a arma tenha sido utilizada, como declarado, sendo evidente a sua potencialidade lesiva, causando temor. 



    Destarte, praticou o réu o delito previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP, impondo-se a condenação, como constou da sentença. [...] (fls. 12/15, grifo meu) 



    Na espécie, pelo trecho do julgado acima transcrito, verifica-se que a instância de origem, depois de minuciosa análise dos fatos e provas produzidos nos autos, concluiu pela existência de elementos concretos a ensejar a condenação do paciente e, para concluir em sentido diverso, acolhendo a tese absolutória, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus” (eDOC 6, p.5) 



    Consta dos autos que “embora ANDERSON não tenha realizado diretamente o ato de subtrair, isso não importa, para efeitos de responsabilidade pelo crime cometido – em coautoria –, pois, estando os agentes em conluio para a prática do delito, todos respondem pelo evento e seu resultado final (eDOC 6, p. 3)



    Ou seja, consta dos autos “de forma motivada, haver prova suficiente para a condenação do paciente, de modo que tal conclusão não pode ser revista na via eleita, que não admite revolvimento do conjunto probatório, notadamente nos autos em que a condenação foi mantida pela Corte local em sede de apelação e revisão criminal. “. (p.6) 



 Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente